Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-83.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600369-83.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/03/2021
Processo referência: 0600369-83.2020.6.16.0132
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600369-
83.2020.6.16.0132 que julgou prestadas e reprovadas as contas de Maria Regina Della Rosa Magri e
Valdir Magri e aplicou aos prestadores as sanções do art. 17, § 9º. Res. TSE 23.607. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelos recorrentes, que
concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito pelo partido Democratas - DEM, no município
de São Pedro do Ivaí/PR/PR, desaprovadas, em razão de repasse de verba do Fundo Especial de
Campanha em desacordo com art. 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019. Assim, os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à candidatura majoritária somente
poderiam ter sido utilizados na respectiva campanha eleitoral e não para custear a campanha
eleitoral de candidatos às eleições proporcionais dos partidos Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
e Partido Democrático Trabalhista - PDT).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI
PREFEITO (RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI (RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 VALDIR MAGRI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
VALDIR MAGRI (RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35860
416
02/06/2021 21:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.926

RECURSO ELEITORAL 0600369-83.2020.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI PREFEITO
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRENTE: MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDIR MAGRI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
RECORRENTE: VALDIR MAGRI
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
Num. 35860416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221544089800000034978742
mero do documento: 21060221544089800000034978742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Maria Regina Della Rosa Magri
e Valdir Magri, candidatos ao cargo de Prefeito e vice, respectivamente, ambos filiados
ao DEM, contra sentença proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do
Ivaí/PR (ID.29377316), que desaprovou as suas contas, em razão da doação estimável
de recursos do FEFC para candidatos ao cargo de vereador de outros partidos,
condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$ 12.770,00.
Em suas razões recursais (ID.29377566), os recorrentes alegam que os
partidos pelos quais a candidata doadora (ora recorrente) e os candidatos donatários
concorreram estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação
impugnada.
Afirmam que o partido dos recorrentes (DEM), juntamente com os demais
que compunham a coligação majoritária (PDT/PTB/DEM), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido
Por fim, requerem que seja dado provimento ao recurso, aprovando as
contas prestadas e afastando a multa aplicada.
Foram apresentadas contrarrazões (ID.29377766), pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral
(ID.30463716), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Num. 35860416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221544089800000034978742
mero do documento: 21060221544089800000034978742

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
Num. 35860416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221544089800000034978742
mero do documento: 21060221544089800000034978742

II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que a recorrente Maria Regina Della Rosa Magri
(candidata eleita ao cargo de Prefeito pelo DEM), realizou doações estimáveis em
dinheiro para vereadores dos partidos DEM, PTB e PDT, pagas com recursos
provenientes do FEFC de sua campanha eleitoral, relativas aos serviços contábeis e
advocatícios de campanha, no valor de R$ 12.770,00, oriundos do DEM e PTB.
Por oportuno, anoto que a candidata Maria Regina Della Rosa Magri
concorreu ao pleito coligada com os seguintes partidos: DEM / PDT / PTB.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular a realização das
doações impugnadas.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelos recorrentes.

DISPOSITIVO
Num. 35860416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221544089800000034978742
mero do documento: 21060221544089800000034978742

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600369-83.2020.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA
DELLA ROSA MAGRI PREFEITO, MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI, ELEICAO 2020
VALDIR MAGRI VICE-PREFEITO, VALDIR MAGRI - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA
CLEUSA DELBEN - PR0035014, NILSO PAULO DA SILVA - PR0019274 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.

Num. 35860416 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221544089800000034978742
mero do documento: 21060221544089800000034978742